Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-90.2015.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou declaração feita pela ré quando da assinatura do termo de composição preliminar, lavrado perante a autoridade policial no termo circunstanciado. Omissão suprida neste julgamento. Análise da mencionada declaração, contudo, que não conduz à reforma do acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos para ser sanada a omissão, sem

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou declaração feita pela ré quando da assinatura do termo de composição preliminar, lavrado perante a autoridade policial no termo circunstanciado. Omissão suprida neste julgamento. Análise da mencionada declaração, contudo, que não conduz à reforma do acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos para ser sanada a omissão, sem efeitos modificativos.